Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704842-17.2017.8.07.0001 APELANTE: SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA APELADO: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR, DANIELA ALVES FERREIRA DECISÃO Ante a desistência manifestada pela apelante (id 52610167), não conheço da apelação. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 26/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator